Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITO LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR.
1. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada (art. 525, § 4o, CPC). A obrigação decorre da própria lei que, expressamente, prevê como penalidade a rejeição da impugnação na hipótese de ausência de memória discriminada e detalhada do débito para demonstrar o alegado excesso da execução (art. 525, § 5o, do CPC).
2. Recurso não provido.